Tribunal: STF
Processo: HC 227721
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DE QUALIFICADORA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA OU COMO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS E MODUS OPERANDI DOS DELITOS. MOTIVAÇÃO CONCRETA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE PROPORCIONAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. FUNDAMENTO CONCRETA PARA A ELEVAÇÃO DA PENA EM 3/5. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas por ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base" (HC n. 483.025/SC, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, SEXTA TURMA, DJe 9/4/2019). 2. No caso, tratando-se de homicídios triplamente qualificados, uma das qualificadoras remanescentes foi valorada como circunstância judicial, tendo a outra sido sopesada como agravante genérica, nos estritos termos da jurisprudência desta Corte. 3. O emprego de meio cruel, cujo reconhecimento foi submetido ao júri e devidamente quesitado, foi valorado na dosagem da básica, sendo que dúvida não existe, deveras, sobre a brutalidade do modus operandi dos delitos, pois as vítimas foram mortas a pauladas. 4. Com relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, o fato de o réu ter ceifado a vida de uma mulher e um bebê de apenas sete meses de idade, esposa e neto do réu, respectivamente, havendo verdadeira destruição do núcleo familiar, justifica a valoração negativa de tal vetor, sendo descabido em circunstância que se confunde com elementar do delito. 5. Considerando o intervalo de apenamento do crime de homicídio qualificado e a presença de duas vetoriais desabonadoras, deve ser reconhecida a proporcionalidade do incremento da pena em 4 anos, nos moldes do estabelecido pela Corte de origem. 6. No que tange ao pleito de compensação da atenuante da confissão espontânea com a qualificadora, percebe-se que tal tema não foi analisado pela Corte de origem, sendo certo que o exame direto da quaestio por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância.7. A atenuante da confissão poderia ser compensada integralmente com a qualificadora do motivo fútil, que fora deslocada para a segunda fase da dosimetria em razão da pluralidade de qualificadoras no caso concreto. Isso porque são circunstâncias igualmente preponderantes, que versam sobre os motivos determinantes do crime e a personalidade do réu, conforme a dicção do art. 67 do CP. Porém, a referida atenuante já foi compensada com a agravante genérica retrocitada, sendo, pois, descabido seu emprego para neutralizar a qualificadora do motivo fútil. 8. "O Superior Tribunal de Justiça entende que, para a fixação da fração de aumento em razão da continuidade delitiva específica, também devem ser analisados, em conjunto, tanto o aspecto objetivo- número de infrações cometidas - como os subjetivos - relativos à verificação da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime. Assim, tal análise em conjunto permite que a fração de aumento leve em consideração os fatores subjetivos das condutas, e não apenas o número de crimes cometidos e de vetoriais negativadas" (AgRg no HC n. 759.031/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). 9. No caso, como o reconhecido no acórdão, "tratando-se de dois crimes de homicídio, que tem como objeto jurídico o mais relevante, qual seja, a vida, qualificados pelo meio cruel, motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, ponderado se mostra o aumento da pena mais gravosa na fração de 3/5, atingindo-se assim o total de 37 anos, 11 meses e 2 dias de reclusão" (e-STJ, fl. 47). 10. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 790080 - eDOC.04).



    Busca-se em suma reforma na dosimetria da pena aplicada ao ora paciente pois a) “O sentenciante, ao impor pena tão elevada, malgrado tenha admitido, em sede recursal, a continuidade delitiva, implementou 3/5 sobre a pena primária”; b) “quanto as circunstâncias do artigo 59, C.P., invocadas na decisão, fazem parte da elementar do tipo penal, não obstante não se descuidar que presentes três qualificadoras, mas que foram objeto de elevação da pena-base”; c) “Não há no caso em testilha elementos suficientes e necessários para elevação da pena-base em tamanha monta, o triplo do mínimo legal”; d) ”a confissão DEVE SER ESTA COMPENSADA COM UMA QUALIFICADORA, MOVENDO-SE A PENA PARA PATAMAR INFERIOR”. 



     



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente